Tribunal: TJBA
Processo: 8027931-60.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027931-60.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível IMPETRANTE: EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MONTE SANTO Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES EM FACE DE GESTOR PÚBLICO QUE NÃO INTEGROU A LIDE ORIGINÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MULTA EXCLUÍDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. ALEGAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO IMPETRANTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM QUE NÃO MERECE GUARIDA. INOVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO GESTOR NA LIDE DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027931-60.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante EDIVAN FERNANDES DE ALMEIDA e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MONTE SANTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, em de 2021. PRESIDENTE DES. ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA